Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-72.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019132-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSVALDO ALVES DE CASTRO - CPF: 814.647.201-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1019132-72.2025.8.11.0000.

Origem:
1ª VARA DE MIRASSOL D’OESTE.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
OSVALDO ALVES DE CASTRO E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/9/2025.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR NA MODALIDADE
HOME CARE
. PACIENTE IDOSO COM SEQUELAS DE AVC. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARECER FAVORÁVEL DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTE DO STF (TEMA 793). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE (CF/1988, ARTS. 6º E 196). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, determinou o fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care
ao autor, paciente idoso com sequelas de acidente vascular cerebral, no prazo de 15 dias, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa; (ii) verificar se há urgência ou necessidade do tratamento home care pleiteado; (iii) estabelecer se a responsabilidade é primária do município ou solidária entre os entes federados; (iv) avaliar a possibilidade de suspensão da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encaminhamento do processo à Turma Recursal superou a alegação de incompetência, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, pois eventual reconhecimento de incompetência neste momento não produziria efeitos práticos.

O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, impondo ao Estado o dever de garantir acesso a serviços necessários para preservação da vida e dignidade.

O parecer do NAT reconhece a elegibilidade do paciente para cuidados em home care, e a classificação do serviço como eletivo não afasta a necessidade de fornecimento em prazo razoável, dada a condição clínica do agravado.

O Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece parâmetros de razoabilidade para tempo de espera em tratamentos, sendo adequado o prazo de 15 dias fixado.

O STF, no RE 855.178 (Tema 793), consolidou que os entes federados respondem solidariamente nas demandas de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e determinar ressarcimento administrativo.

O pedido de suspensão da decisão não prospera, pois o perigo de dano é maior para o paciente, cuja saúde depende da imediata implementação do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O reconhecimento posterior de incompetência é inviável quando a causa já tramita em instância recursal competente, em atenção à instrumentalidade das formas.

O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento prescrito, mesmo quando classificado como eletivo, desde que demonstrada a necessidade clínica.

Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo o juiz direcionar a execução conforme a repartição de competências.

A suspensão de decisão concessiva de tutela de urgência em matéria de saúde somente é cabível quando ausente probabilidade do direito ou perigo de dano, o que não ocorre em situações de risco à dignidade e à vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 932, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Mirassol D'Oeste que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 1000914-60.2025.8.11.0011), movida por Osvaldo Alves de Castro, concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando ao Estado de Mato Grosso que forneça ao reclamante o tratamento de internação domiciliar na modalidade
home care
, no prazo máximo de 15 dias, na forma e enquanto perdurar a prescrição médica.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente: a) incompetência do Juízo prolator da decisão agravada; b) competência absoluta do Juizado da Fazenda Pública. No mérito, sustenta: c) tratar-se de serviço eletivo, com ausência de urgência ou emergência; d) responsabilidade primária do ente municipal; e) necessidade de suspensão imediata da decisão agravada.

Em decisão monocrática, o pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, sendo mantida a decisão agravada.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno, reiterando os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 301886864), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 306519374), manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O agravante alega a incompetência absoluta do juízo de origem, sustentando que a causa deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos (R$ 62.133,45).

Inicialmente, cumpre destacar que a competência para julgamento do presente recurso já foi definida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que declinou da competência para esta Turma Recursal, conforme decisão proferida em 13/06/2025. As partes foram intimadas e não insurgiram contra tal decisão, que transitou em julgado.

Quanto à alegação de incompetência do juízo de origem, observo que, embora o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos, a questão já foi superada pelo encaminhamento dos autos a esta Turma Recursal, que é competente para julgar recursos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em matéria de saúde.

Ademais, eventual reconhecimento de incompetência neste momento processual não traria qualquer benefício prático, uma vez que o feito já se encontra em fase recursal perante o órgão competente para seu julgamento, sendo aplicável o princípio da instrumentalidade das formas.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, o recurso não merece provimento.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seus artigos 6º e 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, trata-se de pedido de fornecimento de tratamento domiciliar na modalidade
home care
para paciente idoso com sequelas de acidente vascular cerebral, conforme prescrição médica.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer
favorável
à internação domiciliar, concluindo que o requerente é elegível para cuidados de
Home Care
, conforme se verifica do seguinte trecho:

"1. O atendimento tipo home care oferece serviços aos atendidos conforme a complexidade do caso após submeter o (a) paciente à avalição e enquadramento em escalas de escores específicos. Este enquadramento pode mudar no decorrer do tempo com a evolução do paciente (por exemplo, um paciente de média complexidade pode passar a necessitar apenas de cuidador ou vice versa).

2. Trata-se de paciente
IDOSO COM SEQUELAS DE ACIDENTE VASCULAR
.

3. FOI FEITO pedido conforme as normativas do SUS COM TABELA ABEMID COM ESCORE DE 10 QUE CARACTERIZA BAIXA COMPLEXIDADE.

4. No caso de internação domiciliar é primordial que haja condições mínimas no domicílio (como rede elétrica, espaços para camas especiais, movimentações de cadeiras, entre outras), equipe multiprofissional para atendimento, inclusive com retaguarda de suporte hospitalar adequado em caso de agravamento (UTI, por exemplo).

5. A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.
Os riscos de infecções intra-hospitalares são reais, porem as instituições contam com protocolos assistenciais que visam minimizar tais ocorrências para todos os internados (dever institucional)
.

6. As análises feitas pela equipe técnica da SES (controle e avaliação) são baseadas à luz da legislação, a fim de avaliar o enquadramento do (a) Requerente no programa de internação domiciliar, NÃO CONSTA TAL AVALIAÇÃO.

7. Os insumos médico-hospitalares necessários são avaliados normalmente de acordo com o enquadramento.

8. Considerando-se o informado, o Requerente é elegível para cuidados de Home Care".

Quanto à alegação de que o serviço seria eletivo e não urgente, observa-se que, embora o NAT tenha mencionado que "
A INTERNAÇÃO DOMICILIAR É DE CARÁTER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, NUNCA URGENTE
",
tal afirmação deve ser interpretada no contexto geral do parecer, que concluiu pela elegibilidade do paciente para o tratamento
.

O fato de o serviço ser classificado como eletivo
não
afasta a necessidade de sua prestação em prazo razoável, especialmente considerando
tratar-se de paciente idoso com sequelas de AVC, cuja condição de saúde pode se agravar pela ausência do tratamento adequado
.

Ademais, o Enunciado nº 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocado pelo agravante, estabelece que "
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
". No caso, o prazo de 15 dias fixado na decisão agravada mostra-se razoável, considerando a condição de saúde do paciente e a conclusão favorável do NAT quanto à necessidade do tratamento.

No que tange à alegação de responsabilidade primária do município, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Assim, embora seja possível o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências,
a responsabilidade solidária dos entes federativos permite que a parte autora demande contra qualquer um deles
, isoladamente ou em conjunto, cabendo eventual ressarcimento na via administrativa.

No caso concreto, considerando que o paciente necessita de tratamento domiciliar de média complexidade, conforme atestado pela equipe médica, e que o Estado de Mato Grosso possui estrutura e recursos para fornecer tal tratamento, não há razão para afastar sua responsabilidade ou redirecionar o cumprimento exclusivamente ao município.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão imediata da decisão agravada, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para tal medida, uma vez que a probabilidade do direito milita em favor do agravado, conforme fundamentação acima, e o perigo de dano é mais evidente para o paciente, que necessita do tratamento para preservação de sua saúde e dignidade.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Em consequência, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025